Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-61.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ERRO NO NOME CONSTANTE DO BILHETE. ART. 8o DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. COMPRA DE OUTRA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. PAGAMENTO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente argumenta, em síntese, que a prestação dos serviços foi falha, uma vez que as requeridas não colaboraram para solucionar a questão. Afirma que a 2a requerida – MAX MILHAS- ignorou a situação do consumidor, não fornecendo um suporte que pudesse solucionar o problema em tempo hábil. Alega, ainda, que a legislação permite a modificação do nome do passageiro até a realização do check-in e reitera os pedidos formulados na inicial. Contrarrazões apresentadas pelas duas requeridas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, devendo o presente caso ser analisado à luz das normas do CDC.
4. De acordo com o conjunto probatório anexado aos autos, é possível afirmar que a requerente adquiriu passagem aérea por meio da 2a requerida –MM TURISMO- em voo que seria operado pela 1a ré –GOL LINHAS AÉREAS- de Brasília(DF) a Cascavel (PR) no dia 03/12/19 às 06h55min. Ademais, conforme demonstra o comprovante de passagem aérea, o localizador foi emitido com erro no nome da autora, uma vez que incluiu um sobrenome a mais, qual seja: “Noleto” (IDs 17719149 e 17719153).
5. De acordo com o art. 8a da Resolução no 400 da ANAC: "o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro"; cabendo ao passageiro solicitar a correção até o momento do check in (§ 1o do art. 8o). No caso em apreço, considerando que os demais dados referentes à passageira, tais como CPF e data de nascimento não foram preenchidos com erro; que o sobrenome equivocadamente adicionado ao nome da passageira era o sobrenome de sua filha e, sobretudo, considerando que os demais sobrenomes e nome da consumidora constantes no localizador estavam corretos, é razoável exigir que as requeridas solucionassem a questão, corrigindo o erro e permitindo o embarque, nos termos do art. 8o da Resolução 400 da ANAC. Desse modo, a necessidade da recorrente de adquirir outra passagem aérea para possibilitar o embarque evidencia falha na prestação do serviço, sobretudo considerando que a autora entrou em contato com as requeridas para tentar solucionar a questão.
6. A recorrente comprovou que, em razão da falha na prestação dos serviços das requeridas, foi obrigada a adquirir nova passagem aérea para o mesmo destino no valor de R$ 722,47 (setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos) – ID 17719152. Assim, uma vez que as recorridas participaram da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC, ambas são responsáveis, solidariamente, ao pagamento dos prejuízos materiais comprovados pela consumidora. No entanto, o pagamento deve ser realizado de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé das recorridas.
7. Cabe destacar que a consumidora buscou uma solução pelas vias administrativas, mas, a despeito da fácil constatação do erro no nome da passageira, foi alegado que nada poderia ser feito, conforme comprovam os e-mails trocados entre autora e a 2a requerida (ID 17719150).
8. Todavia, verifica-se dos autos que, no que pese a autora ter tido de arcar com prejuízo de ordem financeira devido à falha na prestação do serviço, não há comprovação de que tal fato tenha afrontado os atributos da sua personalidade a ponto de causar danos em sua esfera personalíssima. São dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não violam os direitos da personalidade a autorizar reparação a título de danos morais.
9. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$722,47 (setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos) com correção monetária pelo índice INPC a contar do desembolso e juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), a título de indenização por danos materiais, e improcedente o pedido de condenação por danos morais.
10. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, ora deferida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.